Tribunal: TCU
Processo: 022.221/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria do Sr. Osmar Antonio Rossini emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, exclua a parcela irregular de "opção" dos proventos do Sr. Osmar Antonio Rossini; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Osmar Antonio Rossini, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.